Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OBJETO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. SUSPENSÃO NO GRAU RECURSAL. ADITAMENTO DA INICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DO DÉBITO INADIMPLIDO. CELEBRAÇÃO. ANULAÇÃO. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO, LESÃO E ESTADO DE PERIGO. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE RECONHECIDA. PARTES CAPAZES, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO. FORMA NÃO PROIBIDA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. AVENÇA. HIGIDEZ. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO MOTIVADA DO FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA DISTRIBUIDORA. ATO ILÍCITO. ELISÃO. DANOS MATERIAIS. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. O fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatário final o titular do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Aferida a inadimplência e notificado o consumidor para elidi-la sem que adote qualquer medida volvida a resgatar o debito inadimplido, à concessionária de serviço de energia elétrica assiste o direito de suspender o fornecimento do serviço até que a mora seja elidida, afigurando-se apta a resguardar a atualidade da obrigação e transmudá-la em fato apto a legitimar a suspensão a consignação na fatura vencível no mês subsequente à qualificação da mora de reaviso destinado ao apontamento do débito em aberto e do efeito que irradiará.
5. O fato de o serviço de energia elétrica qualificar-se como essencial e de fomento contínuo não encerra a impossibilidade de ser suspenso nem a inferência de que deve ser fomentado de forma gratuita, à medida que a continuidade, resguardada pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser ponderada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade de forma a ser modulada ao objetivado pelo legislador de consumo, devendo ser compreendida como obrigatoriedade de o serviço ser fomentado de forma contínua e indistinta desde que, obviamente, satisfeita a contrapartida que está afeta ao consumidor.
6. A responsabilidade civil tem como premissa genética a subsistência de ato passível de ser qualificado como ilícito, pois o ato legitimado pelo ordenamento positivo, consubstanciando exercício regular de direito, é impassível de ser qualificado como fonte originária da obrigação indenizatória, ainda que eventualmente irradie efeito não esperado por aquele que fora por ele alcançado ou dissonante das suas expectativas, resultando que, em tendo a suspensão de serviço essencial sido motivado pela inadimplência do consumidor e sido precedida da notificação exigida pelo legislador, é impassível de ser traduzida como ato ilícito, obstando sua transubstanciação em fato gerador da obrigação de composição dos efeitos que irradiara (CC, art. 188, I).
7. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do consumidor confitente estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas à concessionária ré, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que à época da celebração do negócio jurídico detinha pleno entendimento de seus atos e necessária capacidade de discernimento para manifestar sua vontade de forma legítima, tratando-se por conseguinte, de agente capaz, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade e eficácia do negócio.
8. Conquanto tenha o consumidor alegado que a celebração do termo de confissão de dívida estivera marcada por erro (Código Civil, artigos 138 a 144), ao qual teria sido induzido mediante conduta imprecada de dolo proveniente da concessionária (Código Civil, art. 145 a 150), vícios cujas apreensões demandavam a comprovação de que teria se valido o parceiro negocial de artifício ou expediente astucioso, empregado para constrangê-lo a celebrar a assunção da dívida, e que, ademais, estava dotado de falsa perspectiva de uma realidade subjetiva, ou de completa ignorância a respeito dos elementos que permeiam os limites ou quanto os efeitos do negócio celebrado, as alegações, como fatos constitutivos do direito invocado, deveriam ser linearmente comprovadas, não podendo ser presumidas pelo órgão judicante como vícios passíveis de conduzirem à invalidação do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).
9. Ressaindo do caderno processual e do desenlace fático probatório que o negócio jurídico não se demonstrara, mormente à época de sua celebração, imbuído de prestação excessivamente onerosa da qual o confitente tivesse conhecimento (Código Civil, art. 156), ou que estivera abalizado em prestações desproporcionais, assimiladas sob premente necessidade ou inexperiência (Código Civil, art. 157), tendo o consumidor plena consciência do que ajustara, ressoa inviável a desconstituição do negócio sob tais enfoques, devendo-se, conseguintemente, prestigiar o que fora livremente acordado.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
11. Apelação do autor conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.